Tribunal: TJSP
Processo: 0042302-06.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Novo julgamento) – Alegada omissão no que tange à apreciação do pleito de responsabilidade solidária do sócio-gerente da pessoa jurídica embargada quanto à obrigação de restituir a integralidade do valor indevidamente depositado na conta-corrente da empresa e, posteriormente, transferido para outras contas-correntes, de titularidade da empresa e do próprio sócio-gerente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Novo julgamento) – Alegada omissão no que tange à apreciação do pleito de responsabilidade solidária do sócio-gerente da pessoa jurídica embargada quanto à obrigação de restituir a integralidade do valor indevidamente depositado na conta-corrente da empresa e, posteriormente, transferido para outras contas-correntes, de titularidade da empresa e do próprio sócio-gerente em outras instituições financeiras – Legitimidade passiva ad causam do corréu sócio-gerente verificada – Responsabilidade solidária reconhecida – Incidência dos arts. 876, 884, 885 e 1.016 do Código Civil – Omissão sanada – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento da apelação.